Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte embargante contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de que a pretensão executiva estaria prescrita. A embargante alega obscuridade e contradição no julgado, afirmando que a decisão teria considerado elementos não suscitados nos autos para rejeitar a alegação de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade ou contradição no acórdão recorrido que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil admite a oposição de embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, nos termos do art. 1.022, inciso I.
4. Obscuridade ocorre quando há dubiedade ou falta de clareza que prejudica a compreensão da decisão, não se destinando, contudo, ao reexame do mérito ou à rediscussão de fundamentos jurídicos.
5. No acórdão embargado, a análise da prescrição intercorrente foi realizada de forma fundamentada, com base em dispositivos legais pertinentes (art. 206, §3o, VIII, do Código Civil; art. 70 da Lei Uniforme; artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/2004; Súmula 150 do STF) e precedentes aplicáveis (Acórdão no 1643051, TJDFT).
6. A decisão também considerou a suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei 14.010/2020, a interrupção por efetiva diligência de penhora e a inexistência de violação ao contraditório ou de decisão surpresa, afastando qualquer alegação de obscuridade ou contradição.
7. Constatada a inexistência de vícios formais na decisão embargada, a rejeição dos embargos se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, inc. III, §§1o, 2o e 4o, e 1.022, inc. I; CC, art. 206, §3o, VIII; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 44; Lei 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; TJDFT, Acórdão no 1643051, 0726258-68.2022.8.07.0000, Rel. Des. MÁRIO-ZAM BELMIRO, j. 17.11.2022.

(jp)